Tribunal: STF
Processo: RE 157193
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-14
Data de publicação: 1993-06-14

Ementa:
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO - ADMISSIBILIDADE, SEGUIMENTO E
CONHECIMENTO  -   COTEJO.  A   admissibilidade,  o   seguimento  e  o
conhecimento   de   qualquer  recurso   de   natureza  extraordinária
pressupoem   a  observancia   dos  pressupostos   de  recorribilidade
especificos. Para tanto, indispensavel e que se proceda a cotejo. Uma
vez  apontada a transgressão a  Carta, a matéria nele veiculada há de
ter  sido objeto  de  debate e  decisão  previos perante  a  Corte de
origem.::